Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/90. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. GRAVE DANO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. REPARAÇÃO DOS DANOS. RECURSOS DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA.
1. Inviável a pretensão absolutória, pois devidamente comprovado nos autos que o réu, na qualidade de sócio-administrador da sociedade empresária, suprimiu o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária ao omitir operação tributável em livro fiscal exigido em lei.
2. A responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão legal (artigo 135 do Código Tributário Nacional), que atribui ao sócio-gerente ou administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Não se trata de responsabilidade penal objetiva, pois demonstrado durante a instrução processual que o réu exercia poderes de gerência na empresa.
3. A contumácia na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, sob pena de "bis in idem", uma vez que o número de crimes cometidos deve ser considerado na terceira etapa da dosimetria, para eleger a fração de aumento correspondente à continuidade delitiva.
4. A condenação penal anterior que transitou em julgado em momento posterior aos delitos com comento não serve para caracterizar a reincidência, impondo-se a readequação para emprega-la na primeira fase na valoração negativa dos antecedentes.
5. No tocante à causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n. 8137/90, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar um critério objetivo, ressaltando que somente se pode considerar dano expressivo à coletividade a sonegação de tributos no valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade abarca não apenas o principal, mas também os acréscimos legais de juros e multas (REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020).
7. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não é motivo para se afastar a condenação à pena de multa, sendo correto o julgador valer-se, subsidiariamente, do disposto no artigo 49 do Código Penal.
8. O réu praticou crime contra a ordem tributária por 13 (treze) vezes, e ostenta condenação penal anterior pelo mesmo delito (art. 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90, em continuidade delitiva), de maneira que os antecedentes evidenciam a necessidade de tratamento mais rigoroso, com a imposição de regime inicial semiaberto, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
9. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal.
10. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, sem alteração da pena definitiva.